Tribunal: TJMT
Processo: 1027749-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027749-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Bancários, Financiamento de Produto, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 104.951.211-18 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), EURO CAR LTDA - CNPJ: 48.137.135/0001-20 (EMBARGADO), JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 901.137.131-34 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 053.182.601-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1027749-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO, EURO CAR LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – VENDA CASADA – REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compulsando os autos principais (Tutela Cautelar Antecedente), observa-se que, de fato, na petição inicial, a agravante/autora indicou tratar-se de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente afirmando, devendo ser reformada a decisão agravada neste ponto, a fim de que o processamento do feito seja feito nos moldes da Tutela Cautelar Antecedente, nos termos dos arts. 301 c/c 305.

2. Inobstante a alegada abusividade contratual,
falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

3. Conquanto a agravante tenha intentado consignar o valor que entende devido, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

4. Não havendo falar-se, em princípio, em venda casada,

ausente a verossimilhança das alegações justificadora do deferimento da tutela cautelar em caráter antecedente.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA
, contra a decisão proferida na
Ação de Tutela
Cautelar em caráter antecedente n. 1000489-28.2024.8.11.0024
ajuizada em face de
JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO, EURO CAR LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, que:

“a) indeferiu a antecipação de tutela que visava: (i) a imediata suspensão da cobrança do valor total da parcela mensal do contrato de financiamento nº 16670103/00623097206, vez que nela incluídos o valor dos seguros ora discutidos, (ii) abstenção de cobranças (telefônicas, mensagens etc.) ou ainda a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito; (iii) deposito judicial dos valores que entende devido, no valor de R$ 429,40 (quatrocentos e vinte e nove e quarenta centavos) referente ao valor total da parcela mensal, abatidos o montante relativo ao Seguro Prestamista e Seguro Auto de Terceiros;

b) determinou, outrossim, que a autora promova a emenda na inicial conforme prevê o art. 303, §6º, e 310 ambos do CPC, pois, em que pese a nomenclatura dada à ação, na realidade trata-se de
pedido de tutela de urgência antecipada
, uma vez que a autora pretende, em sede de tutela de urgência, antecipar a medida pretendida no próprio mérito da ação.”

Em síntese, sustenta a agravante que o juízo singular converteu de ofício a ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente para pedido de Tutela de Urgência Antecipada, alterando totalmente a dinâmica do seu processamento, pois trata-se de tutelas de naturezas e ritos muito diversos.

Destaca que a legislação processual que trata sobre a Tutela Cautelar Antecedente permite a adoção de qualquer medida idônea para asseguração do direito do autor, tal como pleiteia a agravante com a suspensão de cobranças, obrigação de não fazer a negativação do nome da autora, e autorização do depósito nos autos do valor da parcela mensal do financiamento já abatido os valores do seguro.

No mais, afirma que exerceu efetivamente a manifestação do direito ao arrependimento no prazo legal (7dias), mas não teve seu contrato cancelado pelos agravados, e ainda está sendo considerada inadimplente, recebendo cobranças e acúmulo da mora.

Assim, aduz que a tutela cautelar proposta na exordial busca satisfazer antecipadamente o direito ao arrependimento da autora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bem de protegê-la de prejuízos imediatos decorrentes das cobranças indevidas e da possível negativação de seu nome, o que, entretanto, foi desconsiderado sumariamente pelo juízo de piso.

Salienta ainda, que o perigo da demora está traduzido na iminência de a agravante sofrer a incidência da mora sobre as parcelas, o que acarretará aumento substancial da dívida de forma injusta e até mesmo uma busca e apreensão do seu veículo pelo suposto inadimplemento da alienação fiduciária.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para que:

“i) Que a ação seja processada pelo rito da Tutela Cautelar Antecedente, nos termos da lei, conforme facultado pela Autora/Requerente em sua inicial;

ii) Independente do rito a ser opinado por esta nobre turma colegiada, seja determinada a imediata suspensão da cobrança dos valores correspondentes aos seguros ora discutidos, relativo ao contrato de financiamento nº 16670103/00623097206, firmado entre a Agravante e o 1° e 2° Agravado;

iii) Que seja autorizado à Agravante depositar mensalmente nos autos de origem o valor relativo à parcela do financiamento sem os acréscimos a título dos seguros indesejados, no valor de R$ 429,40 (quatrocentos e vinte nove reais e quarenta centavos) mensais, a fim de resguardar o direito de ambas as partes e afastar uma mora injusta em desfavor da Agravante.”

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 244071160.

Informações do Juízo singular – ID. 244980688.

Interposto Embargos de Declaração pela agravante, estes foram rejeitados – ID. 250907180.

Sem contrarrazões (ID
256285666).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA
ajuizou
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
em face dos agravados, alegando que:

“na data de 25/01/2024, visando adquirir uma motocicleta mais nova, compareceu no estabelecimento denominado “Honda Moto Raça”, situado na Chapada dos Guimarães, onde foi atendida pelo proprietário Sr. JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO, ocasião em que após as tratativas, efetivou a compra de uma motocicleta modelo “Honda CG 160 FAN FLEXONE”, de cor vermelha, placa QBI2674, ano 2016, pelo valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o qual foi pago da seguinte forma:”

• R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mediante a dação em pagamento de outra motocicleta de sua propriedade, modelo “Honda CG 125 FAN ESD”, de cor preta, placa QBP6687, ano 2014.

• R$ 6.000,00 (seis mil reais) mediante financiamento obtido junto ao Banco Banco Santander/Aymoré, contratado pela Requerente através da empresa parceira do 3º Requerido, EURO CAR LTDA, a qual é credenciada pela instituição financeira, promovendo, portanto, o intermédio dos interessados em créditos fiduciários.

A contratação do financiamento junto à instituição Aymoré/Santander, ora Requerido 1, foi efetivada inicialmente através da EURO CAR LTDA, e concretizada através de tratativas digitais, mediante aplicativos de smartphone, sob a operação de nº 16670103/00623097206 assinado eletronicamente em 25/01/2024, conforme cópia do contrato em anexo.

Nesse sentido, cumpre salientar, desde logo, que a Requerente é pessoa pobre e de baixa escolaridade, labora atualmente como auxiliar de cozinha e, em decorrência da carência de escolaridade, não possui condições intelectivas aptas para compreensão integral de um contrato bancário de alienação fiduciária.

[...] a Requerente constatou, obviamente com o auxílio de pessoas mais esclarecidas, que o contrato que havia assinado não era tão somente relativo ao financiamento do valor pretendido de R$6.000,00 (seis mil reais), mas na verdade o valor financiado no contrato era de R$ 9.568,73 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais, e setenta e três centavos).

Na detida análise do referido contrato em anexo, verificou-se que esse aumento decorreu em virtude de uma “venda casada”, em que foi incluído indevidamente pela instituição financeira um Seguro Prestamista e um Seguro Auto de Terceiros, sem o efetivo conhecimento e o consentimento da Requerente, prática essa totalmente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Conforme abaixo será demonstrado, tal prática é costumeira por parte da instituição Requerida.

[...]

Após constatar essa situação, ainda no dia 29/01/2024, sentindo-se lesada, a Requerente procurou atendimento presencial na agência do Banco Santander, localizada na Avenida Rubens de Mendonça em Cuiabá/MT, para manifestar o seu interesse na
desistência
do financiamento contratado [...].

Entretanto, mesmo havendo transcorrido apenas 04 (quatro) dias após a assinatura do contrato, a referida funcionária informou que não poderiam realizar o cancelamento do financiamento, e que naquele momento a única opção disponível seria a quitação do financiamento à vista, ocasião em que emitiu um boleto único no valor de R$ 9.589,45 (nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e encaminhou para a Requerente via e-mail, conforme anexo.

VI. DOS PEDIDOS Ante a todo o exposto, requer que:

1) Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja concedida, inaudita altera pars, a liminar ora pleiteada, com o fito de determinar a imediata suspensão da cobrança do valor total da parcela mensal do contrato de financiamento nº 16670103/00623097206, vez que nela incluídos o valor dos seguros ora discutidos, abstendo-se consequentemente os Requeridos a realização de cobranças (telefônicas, mensagens etc.) ou ainda a negativação do nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2) Visando afastar eventual mora em relação aos valores efetivamente devidos, seja deferido e autorizado à Requerente para que possa depositar em juízo mensalmente o valor de R$ 429,40 (quatrocentos e vinte e nove e quarenta centavos) referente ao valor total da parcela mensal, abatidos o montante relativo ao Seguro Prestamista e Seguro Auto de Terceiros, conforme demonstrativo de cálculo apresentado supra até decisão final”

Sobreveio a decisão agravada (ID. 158180285 dos autos principais):

“De proêmio, em que pese a nomenclatura dada à ação, na realidade
trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que a autora pretende, em sede de tutela de urgência, antecipar a medida pretendida no próprio mérito da ação.

Enquanto a tutela de urgência antecipada busca acelerar os efeitos da sentença final, propiciando ao autor da ação os seus direitos antes do fim do processo, a tutela cautelar visa assegurar um direito da parte, possibilitando que a mesma possa procurar o direito que busca ao fim do processo.

Assim, pelo princípio da fungibilidade, recebo como pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem.

[...]

No caso em análise, verifico que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, especialmente no que tange à probabilidade do direito, uma vez que o negócio jurídico entre as partes foi elaborado com anuência de autor e requeridos, mediante assinatura de contrato que procura discutir, por vislumbrar, em princípio, onerosidade no pagamento, sendo imprescindível a dilação probatória para melhor análise dos fatos.

Ademais, o pedido formulado pelo autor em sede de tutela demonstra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, razão pela qual sua concessão encontra óbice no disposto pelo art. 300, § 3°, do CPC.

Igualmente, descabe nesta exígua via por não se tratar de ação de consignação em pagamento, de depósito judicial de valores que entende correto, que, nos mesmos fundamentos, resta indeferido.

CONCLUSÃO.
Dessa forma, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de depósito judicial dos valores, o que faço diante da ausência dos fundamentos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Determino, outrossim, que a autora promova a emenda na inicial conforme prevê o art. 303, §6º, e 310 ambos do CPC: [...]”

Pois bem.

O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição sumária, superficial, da matéria posta
sub judice
, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.

Para tanto, o art. 300 do CPC/2015 predispõe a observância de certos requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em caráter
antecedente
ou
incidente
, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2 o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3 o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exige, assim, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.

Não se quer com isto afirmar ser necessária prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado junte aos autos elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado.

Aliás, importante registrar as diferenças entre as espécies de tutela provisória (Livro V do CPC) de urgência (Título II) já que, neste caso, nada se fala sobre tutela provisória de evidência (Título III - art. 311 do CPC), razão pela qual deixo de analisar esse instituto. Pelo mesmo motivo, não serão abordadas as diferenças entre o
caráter antecedente
e o
caráter incidental
das tutelas de urgência, pois
, in casu,
incontroverso que se trata de pedido antecedente, já que a urgência é contemporânea à propositura da ação, tendo sido trazida já na petição inicial.

Ora, pela própria interpretação sistemática do Código processual vigente, tem-se que a
tutela de urgência
é
gênero
e as tutelas
antecipada
e
cautelar
são suas espécies. Tanto assim o é que são conceituadas e tratadas em capítulos distintos da legislação: dentro do Título II (Tutela de Urgência), há o Capítulo I (Disposições Gerais), o Capítulo II (Do Procedimento da Tutela Antecipada requerida em caráter antecedente) e o Capítulo III (Do Procedimento da Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente).

Com efeito, compulsando os autos principais (Tutela Cautelar Antecedente - processo nº 1000489-28.2024.8.11.0024), observa-se que, de fato, na petição inicial, a agravante/autora indicou tratar-se de PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE afirmando:

“Portanto, a lide, a probabilidade do direito e seus fundamentos foram devidamente apresentadas nos tópicos supra, ao passo que o direito que se pretende assegurar com urgência em caráter antecedente é relativo às cobranças indevidas e a iminência de ter seu nome cadastrado junto a órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA ou Protesto), o que pode trazer danos financeiros e profissionais à Autora e atualmente têm causado sofrimento psicológico.

[...]

Ressalta-se ainda que limitando a suspensão dos pagamentos e cobranças apenas em relação aos seguros ora discutidos, garante a instituição financeira a percepção dos valores do financiamento que contratou com a Requerente, e por outro lado garante o direito da Requerente em pagar apenas por aquilo que pretendeu contratar, afastando assim enriquecimento ilícito a ambas as partes.

Futuramente, no pedido principal, serão melhor discutidas as questões de mérito inerentes ao direito ao arrependimento e outras questões em especial as relacionadas a nulidade das cláusulas que impuseram a contratação dos seguros ora discutidos, mas que urge neste momento a necessidade da cessação dos efeitos do contrato, em especial em relação a cobranças e negativação em órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual se busca o remédio jurídico necessário.”

Portanto, há que se reformar a decisão agravada neste viés, a fim de que o processamento do feito seja feito nos moldes da Tutela Cautelar Antecedente, nos termos dos arts. 301 c/c 305, CPC:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. (...)

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

Como se verifica, a norma processual exige para tutela cautelar em caráter antecedente, além da exposição sumária do direito ameaçado, a demonstração da existência de “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre o tema, o c. STJ sedimentou entendimento, em sede de
recurso repetitivo
(
Tema - 55
), no sentido de: ”
a)
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
”
(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.061.530, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
, isto é, os argumentos em que o pretendente à revisão fundamenta a tese de abusividade devem ir ao encontro daquilo que têm decidido os Tribunais Superiores.

Do contrário, falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”
(TJMT – RAI nº 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

No caso, portanto, os requisitos não restaram demonstrados.

No mais, conquanto a agravante tenha intentado consignar o valor que entende devido, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

Isto porque, conquanto alegue se tratar de
venda casada,
da análise da Cédula de Crédito Bancário 16670103/00623097206 em discussão (ID nº 149565096 dos autos principais), extrai-se que a cláusula B.6 prevê a cobrança do seguro
prestamista
e
de terceiro
, sendo, por ora, descabida tal alegação.

Com isso, não havendo falar-se, em princípio, em venda casada,
totalmente ausente a verossimilhança das alegações
justificadora do deferimento da tutela cautelar em caráter antecedente.

Ademais, não é de se olvidar que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao requerente a continuidade no pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados (Artigo 330, §§2º e 3º, do CPC/15).

De mais a mais, quanto à alegação de direito de arrependimento,
c
onsoante cediço, o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão recorrida neste últimos tópico, alterando apenas a natureza da tutela de urgência do pedido para
antecedente
.

Ante o exposto,
dou provimento

parcial
ao recurso, tão somente para alterar a natureza da tutela de urgência do pedido para
antecedente
, sem contudo, alterar o indeferimento do pedido de tutela.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025